Tribunal: STF
Processo: RE 468188
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO
   MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.